Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação – inexistente, no caso – de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo.